Tribunal: TJES
Processo: 5036419-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036419-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: HELEN STEIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE DENTISTA. LIMITE ETÁRIO DE VINTE E OITO ANOS. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento predominante do e. TJES é no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais. Precedentes. 2. Caso concreto em que a candidata pretendia obter a vaga destinada ao cargo de 1º Tenente Dentista da PMES, de modo que viola a razoabilidade sua proibição de prosseguimento no certame. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5036419-91.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HELEN STEIN

INTERESSADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Helen Stein se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital n.º 04/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) no intuito de concorrer à vaga de 1º Tenente Dentista (QOD) – Cirurgião Dentista – Clínica Geral.

Ocorre que após superar a primeira fase do concurso, teve sua participação obstaculizada, já que contava, na época, com 34 (trinta e quatro) anos de idade:

“(...) enquanto o certame – edital item 1.10 dos Requisitos exige para investidura no cargo ‘ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários’.” (Página 04 da petição inicial).

Com a alegação de que o referido limite etário estabelecido pelo edital seria ilegal, sobretudo em razão de violar os princípios da igualdade e da razoabilidade, ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, notadamente, com pedido de afastamento da aludida regra editalícia.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 8610585, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
ACOLHO
a pretensão autoral e
DETERMINO
que, em razão de idade, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP se abstenham de impedir o prosseguimento da requerente HELEN STEIN no Concurso Público regido pelo Edital PMES nº 04/2022, no qual concorre ao Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Desse modo,
DETERMINO
a continuidade da requerente no certame, devendo participar de todas as etapas em igualdade de condições com os demais candidatos. Após,
DETERMINO
sua consequente nomeação/posse após o trânsito em julgado deste ato judicial, caso aprovada em todas as etapas do certame e alcançada sua posição na convocação dos candidatos da lista de classificatória.”

Inconformado com a mencionada conclusão, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso em julgamento, no qual alega, basicamente, que o limite etário previsto no item 1.10.1, “t”, do edital encontra respaldo no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78 (legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar estadual).

Nada obstante a relevância do argumento suscitado pelo Estado Apelante em suas razões recursais, sua pretensão é contrára ao entendimento predominante deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), isto é, no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais - o que não é o caso dos Dentistas.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1)
A limitação de idade deve necessariamente se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido, ex vi da Súmula 683 e do Tema 646, ambos do Supremo Tribunal Federal. 2) Contudo, mesmo que detenha respaldo legal, a norma etária deve guardar consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 3) O Edital nº 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente a policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. 4) Logo, não se afigura razoável exigir que a candidata, que conta 31 anos e se inscreveu para integrar o quadro de enfermeiros, seja submetida ao regramento etário originariamente previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 (18 a 28 anos), que em nada influenciará no exercício da atividade
. 5) Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 0010633-58.2022.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 20.06.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES.
EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA 683 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, observa-se que o atributo etário do indivíduo não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada. A realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física. 2. A decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação. 3. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003955-52.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 10.06.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL N.º 04/2022. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO EM CARGO NA ÁREA DA SAÚDE.
1º TENENTE DENTISTA (QOD) - CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. 1) A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. Por outro lado, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade. 2) Ocorre que sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3)
Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal as atribuições são comuns, definidas no item 1.7.1 do referido edital, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 4) Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos
. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida, com a preservação da sentença guerreada, que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora proferida para reconhecer a ilicitude do ato administrativo que eliminou o impetrante recorrido na fase de aferição de idade, com a adoção das diligências necessárias a sua convocação para as demais etapas do certame. (Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5037287-69.2022.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 03.04.2024). (Sem grifo no original).

O Estado Apelante ainda argumenta que deveria ser revogada a gratuidade da justiça concedida à Apelada, dada a sua atual condição financeira de servidora pública estadual.

Referido argumento,
data venia
, também não prospera, já que, além da gratuidade ter sido concedida antes do ingresso da Apelada no serviço público (o que só conseguiu após o ajuizamento da demanda), certo é que ela logrou-se vencedora da demanda, de modo que eventual determinação de pagamento das custas restaria prejudicado, porquanto o vencido (o Apelante) deveria ressarcir os valores respectivos.

Destarte, dada a ausência de razoabilidade do limite etário no caso da Apelada, de rigor a manutenção da Sentença recorrida e, pois, o desprovimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Helen Stein
em desfavor do ente estatal recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para afastar o limite etário para inscrição da impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 004/2022/PMES ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Saúde – Dentistas – QOD –, autorizando a sua participação e prosseguimento no certame, inclusive a posse no cargo pretendido em caso de aprovação, caso outro óbice inexista.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença em remessa necessária
, sob o fundamento que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não seria razoável, considerando as atribuições do cargo, ratificando o que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5000853-22.2023.8.08.0000, oportunidade em que a decisão que concedeu a tutela provisória em favor da requerente apelada foi mantida, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des. Convocado Aldary Nunes Júnior
.

Por sua vez, o preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para propor o provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a previsão contida no edital de limitação etária de 28 (vinte e oito) anos de idade para o candidato concorrer ao Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar estariam amparada respaldada pela Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, obstando o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que não permitiu a participação da apelada no certame, o que encontraria arrimo na orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 646.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendido e por envolver a resolução da questão controvertida o exame das normas contidas no edital e na legislação estadual, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após examinar detidamente o instrumento convocatório do certame, a legislação estadual e as provas constantes nos autos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo
preclaro
Relator
, na medida em que, a despeito da existência de lei estadual exigindo o critério etário para ingresso nos quadros da Corporação Militar capixaba, tal requisito revela-se
inconstitucional em relação aos postos da área da saúde da PMES
, na medida em que incompatível com as atribuições do cargo.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício cinge-se à possibilidade, ou não, de se estabelecer em concurso público limite de idade para o acesso ao posto de 1ª Tenente do Quadro de Oficial da Saúde – Dentista – da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
in casu
, fixado em 28 (vinte e oito) anos, na medida em que a candidata apelada foi eliminada por possuir 34 (trinta e quatro) anos de idade na data do primeiro dia de inscrição do certame.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Na hipótese, o Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022, que regulamenta o concurso público no qual a impetrante apelada se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer ao posto de 1ª Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de nomeação, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 1.10.1, alínea “t”
2
).

A mencionada disposição editalícia reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que regula a forma de ingresso na Corporação Militar capixaba, prevendo que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(...)”
.

A despeito de a previsão editalícia estar amparada na legislação estadual,
a limitação de idade dos candidatos ao
posto
de Oficial
Dentista
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos

não se revela razoável
, porquanto as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar – policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública –, para as quais exigiriam vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, descortinando a inconstitucionalidade da norma estadual.

A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela apelada. O item 1.7 do Edital nº 04/2022, ao traçar as atribuições do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da PMES, apenas congloba atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Somente um dos subitens (alínea “k”) prevê a possibilidade de que os oficiais da área da saúde atuem
“na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”
, mas consigna expressamente que tal apenas se dará
“em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”
.

Nesse contexto, não há razão para se exigir que a candidata seja jovem e tenha vigor físico, tendo em vista que tais atributos não são essenciais para o desempenho do posto de Oficial da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na realidade, as atribuições da função militar pretendida pela apelada, candidata ao posto de Oficial – Dentista, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, e não destoam daquelas exercidas pelo Oficial Médico, motivo pelo qual a distinção de critério etário entre tais funções – Médico (máximo de 35 anos) e demais profissionais da área da saúde (máximo de 28 anos) – não se justifica, devendo ser mantida, por conseguinte, a sentença hostilizada a qual acolheu a pretensão da apelada de obter o direito de prosseguir no certame.

De fato, considerando que o posto almejado pela apelada não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, à graduação de Soldado Combatente ou de Oficial que atua diretamente no policiamento ostensivo –, as quais somente serão desenvolvidas em hipóteses extremamente excepcionais, tenho que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos e da razoabilidade,
descortinando
o acerto da sentença que
julgou procedente a pretensão autoral
para possibilitar a participação d
a
recorrid
a
no concurso público
mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, cuja regra de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não precisa ser observada (Tema Repercussão Geral nº 856 do STF
3
), pois a fundamentação deste
decisum
está baseada em jurisprudência (Tema Repercussão Geral nº 646) e Súmula (nº 683) do Supremo Tribunal Federal (art. 97 da CF/88).

Em situações análogas, o Supremo Tribunal Federal tem chegado a mesma conclusão, vejamos:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Arts. 7º, II, e 8º, § 1º, I e II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Provimento de serventias extrajudiciais. Cargo inicial da carreira e concurso de remoção. 4. (...).
7. Limite de idade para inscrição em concurso público. Inexistência de lei restritiva e de justificativa em razão do cargo. Inconstitucionalidade. Precedentes.
8. (...). 10. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para declarar a não recepção dos arts. 7º, inciso II; e 8º, §1º, inciso II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. (ADPF 305, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, STF).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.
LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.
2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720259 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011, STF).

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO.
MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR.
EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. Entretanto,
não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 486439 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008, STF).

Na mesma linha, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, tem se manifestado pela inconstitucionalidade da lei que restringe a participação de candidatos no mesmo concurso público aqui analisado, que objetiva o acesso a postos de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na Área da Saúde, permitindo a reinserção da parte no certame e a participação nas demais etapas, com a eventual reserva de vaga, caso aprovado (AC nº 5021845-63.2022.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DP 19/06/2024 / AC nº 5022024-94.2022.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, DP 08/03/2024 / AC nº 5024369-33.2022.8.08.0024, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara, DP 01/12/2023).

Aliás, recentemente, em 27/08/2024, este colendo órgão fracionário debateu a mesma matéria aqui enfrentada envolvendo a limitação etária que impediu a participação de outra candidata no mesmo certame destinado ao provimento do posto de Oficial – Dentista da PMES, ocasião em que também prevaleceu o entendimento proposto pelo eminente Relator, o qual também agasalhei, no sentido da ausência de razoabilidade da mencionada exigência de idade mínima para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da PMES, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 - A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (dentista). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. 4 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (AC nº 5028321-20.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 27/08/2024, TJES).

Evidenciada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de idade máxima para a inscrição no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, há que se reconhecer a invalidade do ato administrativo que obstou a participação da apelada no certame por possuir idade superior a necessária, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral
.

Por tais ideias, novamente rogando máxima vênia ao culto Des. Dair José Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
acompanho o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer e
negar
provimento
ao recurso de apelação cível, a fim de manter inalterada a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, julgando prejudicada a remessa necessária.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Norma constitucional de eficácia limitada, conforme notória classificação de José Afonso da Silva.

2
1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e Lei Complementar Estadual nº 787/2014: (...); t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários.

3
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5036419-91.2022.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADA: HELEN STEIN.

INTERESSADO: INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Trata-se de
apelação cível interposta
pelo Estado do Espírito Santo
contra r
espeitável
sentença que julgou procedente o pleito
da autora/apelada
para afastar o ato que
a
desclassificou
n
a etapa de aferição de idade,
permitindo que ela prosseguisse
no certame para provimento de vaga
de Primeiro Tenente no Quadro de Oficial Dentista (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso porque reconheceu que “o limite etário de 28 (vinte oito) anos previsto na Lei Estadual nº 3.198/78, deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais – o que não é o caso dos Dentistas.”

Todavia, c
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que
o julgamento do recurso deve ter outro desfecho.

Na fundamentação
d
o
respeitável
voto de relatoria,
ao detalhar a matéria em questão,

ficou esclarecido que
a apelada “após superar a primeira fase do concurso, teve sua participação obstaculizada, já que contava, na época, com 34 (trinta e quatro) anos de idade”.

A moldura fática do caso vertente é a de que foi disputado o cargo de cirurgião dentista
e
o
art. 10, da Lei Estadual n. 3.196/
19
78, com
a
redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, estabelece que o candidato deve ter no máximo
28
(
vinte e oito)
anos
de idade
no primeiro dia da inscrição para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
exceto para
m
édico, que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

Logo,
o limite etário para a apelada é o de 28 (vinte e oito) anos; e em situação similar
já me manifestei de modo diverso
d
o posicionamento do
respeitável
voto de relatoria quando do julgamento d
o recurso de apelação
n. 0032983-54.2018.8.08.0024,
n
a colenda Terceira Câmara Cível,
cujo
venerando
acórdão
foi publicado em 30-09-2022 e, no que
aqui
interessa,
ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 3. Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trinta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. Recurso desprovido.

Nesse contexto, parece-me
ser
caso de
reconhece
r
a legalidade do ato administrativo
em questão
, porquanto
nele
observou-se corretamente o requisito objetivo de limite
etário
para ingresso na carreira de policial militar
para o cargo de oficial cirurgião dentista
.

A propósito, o c
olendo Superior Tribunal de Justiça

interpreta
a matéria em análise
“no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame” (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
1-
0
3-2021,
data da publicação/fonte:
DJe
0
5-
0
3-2021).

Outrossim
, a jurisprudência do
e.
STF
já sinalizou
que é “possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG)” (ARE 1415804 AgR, Relator
Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
25-03-2024,
data da publicação/fonte
DJe 04-04-2024).

Sobre o critério da legalidade
com ênfase
na distinção dos cargos de médico e
de
dentista
, merece
m
destaque os seguintes
venerandos
julgados deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público. 2. A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e provido.
(
Agravo de instrumento
n. 5007210-52.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação: 23-03-2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MÉDICO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SÚMULA 683 STF – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°. Embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas. Súmula 683, STF. 2. Neste caso, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia, o que se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial Médico da Policial Militar do Estado do Espírito Santo. 3. Importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, já levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática. 4. Proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade. Precedentes deste e. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento n.
5012123-77.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, data da publicação:
12
-0
4
-2023).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida
,

dou
provimento ao recurso
reformo a respeitável sentença
e
julgo improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.